Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709873-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAYENE KRISTTINI GUIMARAES FONTENELE EMBARGADO: MOZART DA SILVA CHAVES, LUZIA OLIVEIRA CHAVES D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, quais serviços ainda precisam ser realizados no muro de divisa e se haverá a necessidade de adentar ao imóvel vizinho ou se, para tanto, basta a remoção da cerca elétrica. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator